Tribunal: TJSP
Processo: 1014115-59.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – IPCA-E – Nos exatos termos do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores – Erro sanado – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000294246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014115-59.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada EMILIA ALVES COSTA ALVIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos,
sem efeitos infringentes, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014115-59.2014.8.26.0053/50000
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Edison Yassuo Takase
Embargante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Embargada:
EMILIA ALVES COSTA ALVIM
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material Correção
monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
IPCA-E Nos exatos termos do entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores Erro sanado Embargos acolhidos, sem
efeitos infringentes.”
VOTO 29854
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de fls. 162/168
alegando erro material relativo à menção do IPCA, quando o correto, de
acordo com o Tema 810, do RE 870.947, do Supremo Tribunal Federal e
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, é que seja utilizado o IPCA-E
como índice de correção monetária.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Em sede de retratação, o voto 24670, no qual foi afastada
a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto a juros de mora e correção monetária,
foi reformado, através do v. acórdão ora embargado, para se adequar ao
entendimento dos Tribunais Superiores nos exatos termos dos julgamentos
dos Temas 810 e 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1014115-59.2014.8.26.0053/50000
3
Apesar da fundamentação do acórdão embargado ter
claramente mencionado que a correção monetária deve ser calculada com
base no IPCA-E, de fato, houve pequeno erro material em seu parágrafo final
onde constou somente o índice IPCA.
Portanto, diante do erro material apontado, passo a
declarar que:
“sobre os valores devidos, determino a aplicação da
correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a
alteração dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do entendimento firmado
pelos Tribunais Superiores.”
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, para sanar erro material, sem efeitos infringentes, nos
termos supramencionados
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo